Tribunal: TJDFT
Processo: 0722239-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722239-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO REGINALDO DE CASTRO AGRAVADO: PAULO JORGE DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a devolução do AR sem cumprimento (ID Num. 48623546), no prazo de 05 dias. Caso fornecido outro endereço, renove-se a diligência sem nova conclusão. Brasília/DF, 13 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP